Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-19.2019.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000071-19.2019.8.05.0164

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO

Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ACÓRDÃO
CRIMINAL
DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO D
O
RESE.

EMBARGOS
REJEITADOS.

I –
T
rata-se
de Embargos de Declaração
opostos
por VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO

(
representado pelos advogados Beatriz de O. Scaldaferri – OAB/BA 81.136, Bianca Beatriz B. da Cruz – OAB/BA 68.312, Dominique Viana Silva – OAB/BA 36.217, Enzo Luiz Paraiso Lopes – OAB/BA 77.073, Vivaldo do Amaral Adães – OAB/BA 13.540,
P
edro Matheus Silva Santana – OAB/BA 77655) em face do Acórdão
proferido
por esta Colenda Primeira Câmara, Segunda Turma,

que

manteve
“
incólume a sentença”
que pronunci
ara
o Embargante
“como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inc. IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri”
.
O
Embargante
sustenta

que “
a instrução criminal e o interrogatório do acusado revelaram de maneira clara e objetiva a ausência de prova suficiente para sustentar a imputação do crime de homicídio
”, contudo, “
o Parquet, em suas alegações finais, requereu a pronúncia do acusado, (...) contrariando as evidências apresentadas
”,
e, nessa esteira, “
em descompasso com os elementos probatórios constantes nos autos, o Sr. Vinícius Thiago foi pronunciado
”
.
A
Defesa prossegue em suas razões de Embargos, aduzindo que “
a omissão do Acórdão é verificada quando não se analisa todas as provas constantes dos autos, como no presente caso
”, em que não foram analisadas “
adequadamente as provas testemunhais produzidas no processo, em especial os depoimentos de Selma Ribeiro e José Roque Sousa Lima
”, uma vez que
“ambas as testemunhas apresentaram informações relevantes, esclarecedoras, que corrobora, a versão do Recorrente e afastam a configuração do delito imputado
”.
Ainda de acordo com a Defesa, “
o julgado em questão ignorou tais declarações, prejudicando a efetiva apreciação da prova e comprometendo a busca pela verdade real
”,
e “
não se baseou em um exame criterioso dos elementos probatórios constantes dos autos
”.
Para o Embargante, “
não merece prosperar o entendimento do Ministério Público, que, em suas alegações finais, pugna pela pronúncia do acusado com base exclusivamente no relato de Ybisson Artur de Sousa Cabral, prestado na fase inquisitorial, e no testemunho de Lumar Gonzaga, que fundamenta sua acusação em informações de caráter meramente rumoroso, de ‘ouvi dizer
’”, salientando ainda que “
tal proceder contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual exige, para a pronúncia, elementos de prova robustos e idôneos, e não meras declarações sem comprovaçã
o”.
Alega também que “
o acórdão, ao ratificar a decisão de pronúncia, deixou de analisar o conjunto probatório, dando prevalência a provas indiretas e frágeis, como o depoimento de Lumar Gonzaga, cuja versão contradiz o que foi apresentado na fase judicial”
, e que
“não é razoável que o acusado seja pronunciado exclusivamente em provas indiretas ou declarações contraditórias”
. No entendimento do Embargante, “
a contradição é verificada quando o argumento apresentado em decisão se mostra em desacordo aos elementos constante nos autos (...), ou seja, há contradição interna do julgado
”.
Após expor toda sua argumentação, a Defesa requer “
que seja sanada a omissão da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão
”.

II
-
De saída,
cabe pontuar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios visam à correção de omissão, obscuridade ou contradição do julgado.
N
essa esteira, afere-se que, através dos Embargos opostos,
a Defesa
não demonstrou a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.
Isto porque, da leitura das razões dos Embargos, constata-se, de forma nítida, que o Embargante almeja revolver o material probatório, busca uma reavaliação da valoração das provas produzidas, o que não é possível na via dos Aclaratórios.

III
-
Inclusive, a Defesa afirma que “
a contradição é verificada quando o argumento apresentado em decisão se mostra em desacordo aos elementos constante nos autos (...), ou seja, há contradição interna do julgado
”.
Todavia, é cediço que a contradição interna não advém de dissonância entre a fundamentação e os elementos probatórios produzidos, e sim de discrepância entre um trecho da decisão e outro trecho do mesmo
decisum
. Justamente por isso, denomina-se de contradição interna. O que a Defesa traz, em suas razões, jamais pode ser entendido como contradição interna.

IV
-
A propósito, “
a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si
”, de sorte que “
a
construção do fundamento do acórdão, que anota possíveis circunstâncias fático-jurídicas para prosseguir com o enquadramento do caso concreto não implica contradição a ensejar violação do art. 1.022 por negativa de prestação jurisdicional, com a consequente nulidade do acórdão
” (STJ, REsp n. 1.652.347/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, Julgado em 13/8/2024, DJe de 22/10/2024). Com efeito, “
não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos sem a indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no aresto embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
”,
eis que “
a
contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso”

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 927.559/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 6/4/2017, DJe de 28/4/2017).

V
-
No mesmo sentido, “
a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, o fato ou a prova
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.974.218/AL, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023).
Ou seja, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
” (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023); (STJ, EDcl no AREsp n. 2.510.777/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

VI
-
Aclarado o equívoco da Defesa sobre o que configura “
contradição interna
”, cumpre ressaltar que
o
decisum
colegiado vergastado contém fundamentação clara, objetiva e suficiente, no que se refere
aos indícios suficientes de autoria que conduziram à sentença de pronuncia e ao consequente julgamento do Acusado pelo Tribunal do Júri.
Com efeito,
n
o Acórdão embargado, consignou-se, dentre outros pontos, que, “
c
onforme mencionou o Parquet, ‘embora a testemunha YBISSON ARTUR DE SOUSA CABRAL, em sede de instrução processual, tenha noticiado que não se recorda dos fatos, quando ouvido em delegacia de polícia noticiou que o acusado, seu padrinho, VINÍCIUS THIAGO SOUZA CARVALHO, foi o responsável pela morte de RONALDO ALVES CUNHA’
”,
tendo sido ressaltado ainda que o órgão ministerial, de forma acertada, também “
consignou
que ‘a testemunha LUMAR GONZAGA, em assentada ocorrida no dia 24/08/2021 (termo de audiência no id. 130244557), noticiou que o filho de Deise afirmou que teve tiro dentro de casa e que seu padrinho chamado Vinícius tinha atirado em Rony’
”,
em virtude do que
“‘s
eu depoimento, portanto, encontra-se em conformidade com as declarações prestadas por YBISSON em delegacia de polícia’”
.

VII
-
N
o referido Acórdão, fundamentou-se ainda que, “
com base no laudo do exame pericial realizado no local do crime, não foram identificados danos que indicassem arrombamento para entrada na residência, indicando que o autor do crime, de fato, teve sua entrada permitida por alguém presente no imóvel, sendo plausível a versão acusatória apontada nos autos”
,
frisando-se em seguida
que “
as declarações das testemunhas de acusação, não só ratificam a versão acusatória como também enfatizam, prima facie, a responsabilidade penal do Recorrente como sendo o autor do homicídio qualificado praticado
”,
e, portanto, “
existem indícios suficientes de autoria delitiva nos autos, afastando-se a tese de insuficiência probatória, de modo que o exame mais aprofundado a respeito das questões meritórias cabe ao Conselho de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada
”
.

VIII -
A
demais, no inteiro teor do Acórdão, vislumbra-se que as provas orais produzidas em Juízo foram, sim, valoradas, não havendo que se falar em omissão na apreciação dos testemunhos.

I
X
-
Constata-se ainda que a decisão colegiada ora embargada manteve a qualificadora
atinente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, mediante a fundamentação de
que “
o ofendido foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no momento em que estava descansando em sua cama, o que ampara a plausibilidade da tese acusatória em relação à suposta dificuldade de defesa da vítima”.
Logo,
concluiu-se
que não houve omissão
nem contradição
no Acórdão, e que os Aclaratórios opostos trazem em seu bojo um
nítido intuito de rediscutir matérias já apreciadas e decididas por esta Corte, mediante fundamentação coerente, límpida e robusta.
Destarte
,
afere-se que,
no caso dos presentes autos,
o
Embargante
pretende a reforma do
A
córdão, por não se conformar com
as
suas razões de decidir e conclusões, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

X
- Dessa forma, imperioso concluir que não há omissão e/ou contradição no
A
córdão guerreado, visando
o
Embargante
, apenas,
ao
reexame de matéria
s
já analisada
s
,
e
extrapolando,
portanto,
os limites dos declaratórios. Assim, as alegações formuladas pelo Embargante representam mero inconformismo, não autorizando a modificação do
A
córdão,
por
não ter
hav
ido
omissão a suprir, nem contradição ou obscuridade a se revelar.

X
I

–

Embargos de Declaração

REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 0000071-19.2019.8.05.0164
,

em que figura
m,
como
Embargante
,
VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO,
e, como
Embargado
,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06